Tribunal: TJDFT
Processo: 0754573-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO. EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO. PROPRIEDADE PLENA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AVERBAÇÃO. VALIDADE. LEILÃO. INTIMAÇÃO. CORRESPONDÊNCIA. INTERVALO. PRAÇAS. PRAZO MÁXIMO. QUINZE. DIAS. OBSERVÂNCIA. LEI N° 9.514/1997. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou os pedidos formulados em ação que visava anular a consolidação da propriedade plena e de leilões extrajudiciais por inobservância da Lei n° 9.514/1997.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se os procedimentos previstos na Lei n° 9.514/1997 foram observados no processo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A propriedade será consolidada em nome do credor fiduciário quando a dívida estiver vencida e não for paga, no todo ou em parte, e o devedor ou terceiro fiduciante forem constituídos em mora.
4. O procedimento para intimação dos devedores para exercerem a prerrogativa de purgação da mora no prazo de quinze (15) dias ocorreu em desacordo com a previsão normativa do art. 26 da Lei n° 9.514/1997.
5. O devedor fiduciante deve ser intimado acerca da realização do primeiro e do segundo leilões extrajudiciais dos bens ofertados em garantia e deverá ocorrer mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato.
6. O art. 27, § 1o, da Lei 9.514/97 não exige o intervalo mínimo de quinze (15) dias entre um leilão e outro.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“1. A intimação para a purgação da mora e para realização de leilões relativas a contratos de financiamentos de imóveis com garantia de alienação fiduciária deve atender as prescrições da Lei n° 9.514/1997 de acordo com a vigência de suas prescrições legais. 2. O art. 27, § 1o, da Lei 9.514/97 determina que o segundo leilão seja realizado no prazo de quinze (15) dias a contar do primeiro leilão.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/1997.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 07032288120218070018, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 24.11.2021; TJDFT, AI 07020202420188070000, Rel. Des. Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, j. 16.5.2018.